Tribunal: TJDFT
Processo: 0722802-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE TRÂNSITO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, omissão, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que na via onde trafegava, EPDB, o veículo do embargado estava irregularmente estacionado na pista de rolagem à sua frente, interrompendo seu fluxo natural, sem qualquer sinalização, não teria constado expressamente na parte dispositiva do “decisum”.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no item 5 da ementa, “(...) 5. No caso, não há elementos de informação capazes de afastar a referida presunção. Isso porque, sobressai do contexto probatório dos autos, notadamente das fotos de ID 32311541, que o veículo do réu/recorrente colidiu com a traseira do veículo do autor/recorrido, enquanto estava parado na via, prestando serviço à Novacap (retirada de galhos e troncos). Com efeito, o réu/recorrente não observou as cautelas necessárias de tráfego, não se eximindo de sua responsabilidade pelo fato de o veículo abalroado estar parado, sobretudo na hipótese, em que se trata de um caminhão de longa extensão, bem como onde havia ampla visão da via. A direção em velocidade compatível e com a distância adequada são deveres do motorista diligente, o que não se verificou na espécie. Por fim, as testemunhas ouvidas em juízo atestam a dinâmica dos fatos conforme exposto pelo autor/recorrido, como também houve prova da freada brusca (mídia de vídeo), robustecendo a narrativa de condução do veículo do recorrente em velocidade alta.(...)”.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.